Tribunal: TJDFT
Processo: 0703732-94.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PARENTESCO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. PROVA DOS AUTOS. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO. REQUISITOS. POSSE DO ESTADO DE FILHO. DESEJO INEQUÍVOCO DE RECONHECIMENTO DO PARENTESCO. REQUISITOS PREENCHIDOS. PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 1.609, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MATERNIDADE. ALTERAÇÃO DO REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercido sem qualquer restrição contra os pais ou seus herdeiros, consoante o disposto no artigo 27, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/1990). O artigo 1.606, do Código Civil, reforça esse entendimento, ao estabelecer que a ação de prova de filiação compete ao filho, enquanto viver, passando aos herdeiros, se ele morrer menor ou incapaz, de forma que é direito da pessoa ter a sua filiação reconhecida, independentemente das circunstâncias em que foi registrada. O Supremo Tribunal Federal fixou tese com repercussão geral, no julgamento do RE no 898.060/SC, de que a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios, do que se pode concluir que não existe hierarquia entre os parâmetros de filiação, podendo-se, inclusive, reconhecer simultaneamente a parentalidade biológica e socioafetiva no mesmo caso. A posse do estado de filho, como requisito para o reconhecimento da socioafetividade nas relações paterno-filiais, consiste na crença da condição de filho fundada em laços de afeto. Na espécie, comprovada pela prova dos autos a posse do estado de filho, junto com o desejo claro e inequívoco de reconhecimento do parentesco, impõe-se o reconhecimento da filiação socioafetiva post mortem. Tratando-se a situação dos autos de reconhecimento materno-filial socioafetivo, em concomitância com o vínculo biológico existente, não se aplicam as disposições da parte final do parágrafo único, do artigo 1.609, do Código Civil.